Tribunal: TJBA
Processo: 0000314-84.2012.8.05.0009
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000314-84.2012.8.05.0009

COMARCA DE ORIGEM: ANAGÉ

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0000314-84.2012.8.05.0009

RECORRENTE: DARLAN SOUSA SANTOS

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ARIETE CANDIDA DA SILVA, MARCIO PEDRO FREITAS SILVA JUNIOR, FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, IGOR SILVA FELIX, RAMON CANDIDO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS POR
EMENDATIO LIBELLI
. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. ALEGAÇÃO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Darlan Sousa Santos contra decisão de pronúncia proferida pela Juíza de Direito da comarca de Anagé, que o pronunciou como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da participação do réu foragido em audiência por videoconferência; (ii) verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (iii) analisar eventual violação ao princípio da correlação entre denúncia e pronúncia; (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação para homicídio privilegiado por violenta emoção; e (v) verificar a presença de suporte probatório mínimo para manutenção das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.A ausência de interrogatório do réu por videoconferência não configura nulidade processual, por se tratar de réu foragido com mandado de prisão em aberto e citação por edital, sendo assistido por defesa técnica regularmente constituída.

3.A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem, porquanto se limita à descrição objetiva dos elementos probatórios que justificam o juízo de admissibilidade da acusação, sem adentrar no mérito da causa ou induzir o convencimento do Tribunal do Júri.

4.A alteração da qualificadora de motivo fútil para torpe, bem como a inclusão da qualificadora relativa à impossibilidade de defesa da vítima, não viola o princípio da correlação, tendo sido realizada por
emendatio libelli
com base nos mesmos fatos narrados na denúncia, sem inovação fática.

5.A alegação de homicídio privilegiado não pode ser acolhida na fase de pronúncia, diante da existência de versões contraditórias nos autos quanto à motivação e dinâmica dos fatos, sendo matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

6.As qualificadoras impugnadas não se mostram manifestamente improcedentes, encontrando respaldo em elementos colhidos nos autos, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares, e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de interrogatório de réu foragido, com defesa técnica constituída, não acarreta nulidade processual.

2.Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que apenas relata os elementos de prova sem emitir juízo de valor definitivo sobre a autoria ou materialidade.

3.A
emendatio libelli
é admissível na decisão de pronúncia, desde que não haja inovação fática, preservando-se o princípio da correlação.

4.A existência de versões conflitantes sobre os fatos impede o reconhecimento do homicídio privilegiado na fase de pronúncia, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

5.Qualificadoras não manifestamente improcedentes devem ser mantidas na pronúncia para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, LV, LVII e 93, IX;
CP, arts. 121, §2º, I e IV;
CPP, arts. 413, caput e §1º, 472 e 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2341569/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/02/2024, DJe 23/02/2024.
STJ, AgRg no REsp n. 1.829.535/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 22/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000314-84.2012.8.05.0009, oriundos da comarca de Anagé, em que figura como recorrente Darlan Sousa Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares, e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B.S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000314-84.2012.8.05.0009)